Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 522.584.161-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 799.416.721-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA ROBERTA CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 621.216.851-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), EVA MARIUSA DE CAMARGO - CPF: 468.804.961-72 (AGRAVANTE), GELSOM GONCALVES DA SILVA - CPF: 041.145.311-49 (AGRAVANTE), VANESSA ROBERTA CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 621.216.851-20 (REPRESENTANTE), FABRICIO CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 799.416.721-72 (REPRESENTANTE), TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 522.584.161-91 (REPRESENTANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), SILVANA CORREA - CPF: 938.233.551-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA APENAS COMO MEIO DE FACILITAR A OBTENÇÃO DE VISTO PARA INGRESSO DA AUTORA/ADQUIRENTE EM OUTRO PAÍS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA OS REQUISITOS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conquanto não impeçam o exercício de posse indireta, dada a titularidade formal em nome da autora, os fortes indícios de que a compra e venda do imóvel não passou de simulação para que outros propósitos fossem alcançados pela compradora, certamente afastam a alegada urgência agônica justificadora da imissão da autora na posse do imóvel, excluindo os requisitos justificadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000507-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GELSOM GONÇALVES DA SILVA, e também por TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA, FABRÍCIO CAMARGO DE OLIVEIRA e VANESSA ROBERTA CAMARGO OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
”

(Proc. nº 1001097-02.2019.8.11.0024), ajuizada por SILVANA CORREA contra o primeiro agravante e também contra EVA MARIUSA DE CAMARGO, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar imissão da autora/agravada na posse do imóvel matriculado sob o n° 18.765 junto ao SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, eis que demonstrados, na visão do MM. Juiz, os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito decorrente da demonstração da titularidade do domínio pela requerente, e o perigo da demora caracterizado pela negativa de desocupação do imóvel pelos réus/agravantes (cf. Id. nº 24490998 dos autos de origem).

Os agravantes explicam que a ré Eva Mariusa, que convivia em união estável com o corréu Gelsom, faleceu durante a tramitação processual, daí porque seus filhos/herdeiros Tone Markel, Fabrício e Vanessa pediram habilitação nos autos e interpuseram o presente recurso.

Expõem que a autora foi casada com Tone Markel, sendo, portanto, ex-nora de Gelsom e Eva Mariusa, e aduzem que, no final do ano de 2018, quando ela decidiu mudar-se para os Estados Unidos da América, seus ex-sogros concordaram em simular um contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, e de outro localizado em Rondonópolis/MT, exclusivamente para que ela conseguisse o visto de ingresso naquele país, cuja Embaixada, como sabido, normalmente concede visto àqueles que comprovam serem proprietários de bens em solo brasileiro; dizem que o domínio formal do imóvel seria restituído tão logo fosse outorgada a autorização oficial para ingresso da autora nos EUA, e concluída a viagem internacional, mas “
a agravada descumpriu o que combinou
” e agora pretende “
apropriar-se
” do bem.

Informam que, ainda em outubro de 2019, quando já instaurada a controvérsia, com notificações e contranotificações extrajudiciais de lado a lado, inclusive lavratura de boletins de ocorrência e afins, mas ainda antes da citação, Gelsom e Eva Mariusa ajuizaram ação declaratória visando anular os contratos celebrados imobiliários (Proc. nº 1048960-97.2019.8.11.0041), tendo o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferido pedido antecipatório para obstar “
qualquer alienação, cessão, transferência ou venda
” dos bens, determinado, inclusive, fosse oficiado os cartórios competentes para os devidos fins.

Dizem que, quando o convivente supérstite e os filhos de Eva Mariusa compareceram aos autos para informar o falecimento e pedir a sucessão processual, tomaram conhecimento da decisão agravada, quando então noticiaram o deferimento do pedido de liminar naquela ação declaratória, mas o MM. Juiz determinou apenas o sobrestamento do cumprimento da ordem de imissão em razão da automática suspensão da tramitação processual, negando-se, porém, a revoga-la por entender que, neste ponto, a decisão do Juízo cuiabano “
não prejudica
(va)
a decisão
(agravada)
, uma vez que não suspende
(ra)
qualquer ato de imissão na posse
”.

Quanto ao mérito, afirmam que restou satisfatoriamente demonstrada a prática da simulação contratual, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela agravada, e insistem, com notável veemência, na tese de que a decisão proibitiva proferida na ação declaratória impede definitivamente a ordem de imissão na posse.

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido possessório formulado pela autora/agravada, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 72751497).

A decisão de Id nº 75287041 deferiu o pedido recursal antecipatório, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 79065496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Silvana Correa ajuizou a presente ação, dizendo que, no dia 26 de dezembro de 2018, celebrou com os requeridos contrato de compra e venda envolvendo o Lote nº 304 da Quadra 17, do loteamento “Florada da Serra”, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, com área de 650,00 m2, matriculados sob o nº 18.765 do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães, porém, mesmo após ter enviado notificação aos vendedores, o imóvel não foi desocupado, pelo que pediu a antecipação da tutela para que fosse imitida incontinenti na posse do imóvel (cf. Id. n. 22284324 dos autos de origem).

O MMº juiz deferiu o pedido autoral sob os seguintes motivos:

“(...)

Analisando a inicial, nota-se que as partes celebraram contrato de compra e venda, tendo por objeto o imóvel registrado na matrícula n° 18.765 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, o que se deu mediante escritura pública de compra e venda lavrada perante o Segundo Serviço Notarial e Registral de Chapada dos Guimarães.

Logo, considerando-se que, de acordo com a regra prevista no art. 1.245,
caput
, do Código Civil, segundo a qual a propriedade se transfere entre vivos mediante o registro do título perante o Registro de Imóveis, o que ocorreu na hipótese dos autos, conforme se verifica do teor da matrícula apresentada às fls. 13/15 (
vide R-03, averbado em 26.12.2018
). O que demonstra, nesta quadra de cognição perfunctória, probabilidade do direito invocado.

Por outro lado, constata-se também risco de dano, uma vez que, ao que se lê da notificação de fls. 19/23, os requeridos se negam em desocupar o imóvel, impossibilitando o exercício do direito de posse (neste caso, decorrente da propriedade) da parte autora, donde se presume a possibilidade, inclusive, de danos ao bem objeto da lide.

Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a desocupação voluntária do imóvel registrado na matrícula n° 18.765 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se o competente mandado de imissão na posse em favor do requerente, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial, caso necessário.

(...)”.

Após leitura dos três cadernos processuais (recurso, ação declaratória e ação de imissão na posse), não parece subsistir dúvidas consistentes de que os contratos de compra e venda dos dois imóveis (casa residencial em Chapada dos Guimarães/MT e apartamento em Rondonópolis/MT) foram realmente simulados, e celebrados “no papel” simplesmente para “enganar” a Embaixada americana e leva-la à concessão do visto de entrada da autora naquele país, para onde alegadamente ela se mudou definitivamente.

Destaca-se, por exemplo, o teor das várias notificações e contranotificações extrajudiciais feitas pelas partes, inclusive ali já representadas pelos seus respectivos advogados. Eva Mariusa notificou a agravada para que ela restituísse a titularidade do domínio formal dos bens, dizendo expressamente que o não atendimento do pedido ensejaria, inclusive, denúncia à Embaixada americana do caráter ilegal da estratégia para a obtenção do visto e, consequentemente, do procedimento de imigração da autora, mas, sobre isso, nada disse a agravada Silvana.

Aliás, mesmo tendo anexado à petição inicial da ação de imissão a contranotificação em que Eva Mariusa lhe advertia de que o ajuizamento de qualquer demanda também ensejaria denúncia à Embaixada americana, Silvana se limitou a dizer, laconicamente, que a concessão do visto não se condicionava à existência de imóveis em nome do pleiteante, e que era comum a celebração de negócios jurídicos dessa natureza entre os familiares. Confira-se:

“Conforme faz prova a Notificação Extrajudicial para Desocupação de Imóvel em anexo, até a presente data não tomou posse de seu bem a Requerente, porque os Requeridos não se desarvoram da atitude de manter-se na posse do imóvel.

Em contra notificação extrajudicial, os Réus alegam que o imóvel foi transferido somente para que a Requerente pudesse retirar “visto” para viajar ao exterior
,
coisa que improcede, pois não há nenhuma exigência a respeito nas convenções internacionais
.

Ademais, é costume na família realizar negócios entre si, pois conforme o contrato de compra e venda em anexo, a Requerente adquiriu anteriormente, outro imóvel da primeira Requerida, este em Rondonópolis, conforme anexos”
(cf. Id. nº 22284324 - pág. 2 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, vários outros elementos favorecem a mesma convicção, como, e.g., o fato de a própria recorrida exprimir em arquivo de áudio de conversa travada com um interlocutora chamada Joana a seguinte informação reveladora:

“Eu quero o justo, eu quero o que é meu, só isso, mais nada. D
evolvo a procuração... a procuração não, a casa da Chapada pra ela
,
que ela passou pro meu nome
, os nove mil que ela me emprestou, já não é mais nove, mas é cinco, né? Quatro... porque eu já passei pro Tone cinco, e assim vai, entendeu? Eu não quero nada que não é meu não. (...)

Só que tem uma coisa,
se ela me denunciar que eu tô sem credenciamento aqui ou autorização pros cursos
, ela vai se ferrar, porque eu ferro ela com a Kroton, ferro com a Kroton, vou pra televisão, e eu faço o maior pampeiro. Eu faço, porque eu sou doida
” (cf. Ids. nº 47337648 e 47337660 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Além disso, ao que parece, a agravada ainda reside, de forma legal e regular ou não, nos Estados Unidos da América, pois, de um lado, diz “
que eu tô aqui
” (sic), claramente referindo-se ao exterior, situação aparentemente existente em data posterior à realização da audiência de conciliação ocorrida em 03/12/2020; lado outro, desde a troca de notificações e contranotificações entre as partes, a agravada sempre disse que seu “
endereço para fins legais
(era o)
de seus procuradores
” (cf. Id. nº 22284333 dos autos de origem).

Os elementos desse quadro,
conquanto não impeçam a manutenção da posse indireta, porquanto, pelo menos por enquanto, Silvana figura formalmente como titular do domínio, mas seguramente fragiliza sobremaneira as razões e provas da alegada urgência agônica da requestada imissão dela na posse direta do imóvel, excluindo, repito, por enquanto, os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo
exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de imissão da autora na posse do imóvel.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021